Tribunal: TJSP
Processo: 0018512-32.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de ressarcimento material e moral pelo uso de força estatal dita

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de ressarcimento material e moral pelo uso de força estatal dita abusiva durante a execução de ordem judicial de reintegração de posse do imóvel conhecido por Sítio Pinheirinho – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Operação judiciária e policial – Não exploração de suposto efeito surpresa – Organização desse despejo que demandou meses de negociação e preparo – Cientificação da ordem de desocupação – Emprego da força policial responsavelmente calculado em número e meios adequados à dimensão e riscos da diligência – Descabimento do pedido de reparação à massa falida – Credores legítimos afetados pelo esbulho possessório – Incidência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Inexistência de prova de que os bens arrolados na inicial foram destruídos ou ao menos pertencessem ao autor – Desacolhimento do pedido reconvencional de lucros cessantes pela utilização do imóvel – Questão relacionada à ilegalidade do esbulho objeto da ação de reintegração de posse – Exegese do artigo 555 do Código de Processo Civil – Manutenção do decreto de extinção da reconvenção – Reforma da sentença quanto à ação principal – Apelações da massa falida de Selecta Comércio e Indústria S/A e da Fazenda Paulista providas para o fim de julgar improcedente a ação indenizatória.